Tribunal: TJBA
Processo: 8002259-78.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002259-78.2016.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ILLANE RECKERS BULAU Advogado(s): GABRIELA CAMPOS RIBEIRO, GUSTAVO WALMIRO ROSSATO APELADO: LUCIANO FRANCIOSI e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FATOS ALEGADOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. A ação de despejo e cobrança de aluguéis exige prova mínima da existência da relação locatícia. A ausência de contrato assinado e de outros elementos que demonstrem a ocupação do imóvel ou o vínculo contratual inviabiliza o acolhimento da pretensão, ainda que os réus estejam reveles. A presunção de veracidade da revelia é relativa e não se aplica a fatos inverossímeis ou desamparados de prova. Inovação recursal que altera a causa de pedir é incabível em apelação. Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8002259-78.2016.8.05.0154, originários da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, sendo apelante Illane Reckers Bulau e apelados Luciano Franciosi e Flávia Franciozi Orsolin. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a sentença de improcedência, nos termos do voto da Relatora, que passa a integrar o presente julgado. Salvador, . S